Tribunal: TJMT
Processo: 0002820-49.2006.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002820-49.2006.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CARLOS JOELCY ENGEL - CPF: 352.502.839-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILTON JOSE RITZMANN - CPF: 280.917.109-25 (APELADO), VICTOR LANGER - CPF: 977.614.869-72 (ADVOGADO), CARLOS JOELCY ENGEL - CPF: 352.502.839-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JOSE RITZMANN - CPF: 280.917.109-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO APRESENTADO PARA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA EQUIVOCADAMENTE FORMULADO – RETIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PETIÇÃO JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora tenha sido protocolizado em data anterior, o pedido de desconsideração da desistência sequer foi apreciado pelo magistrado, porquanto a petição correspondente apenas aportou aos autos após a prolação da sentença.

É nulo, por violação ao Princípio do Devido Processo Legal, o julgamento realizado sem a apreciação de pedido formulado pela parte, em tempo e modo adequados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco
S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, julgou extinto, com apreciação de mérito, o processo relativo ao Cumprimento de Sentença formulado na Ação Monitória, ajuizada em face de
Carlos Joelcy Engel
e de
Nilton Jose Ritzmann
, em razão do pedido de desistência formulado.

Irresignado, o banco apelante aduz que as partes entabularam acordo extrajudicial, cujo expediente foi juntado aos autos.

Alega que, posteriormente, na intenção de requerer a homologação do ajuste, protocolizou, equivocadamente, pedido de desistência da ação, cuja desconsideração foi em seguida formulada.

Afirma que, não obstante, o pedido de desconsideração sequer foi apreciado, sobrevindo a sentença impugnada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para determinar a desconsideração do pedido de desistência, formulado de forma equivocada, a fim de que seja homologado o acordo firmado entre as partes.

As contrarrazões vieram ao id. 75408470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, impende determinar a retificação da autuação, uma vez que a Defensoria Pública não figura como parte da lide, atuando, apenas, na curadoria especial do executado
Carlos Joelcy Engel
.

Pois bem.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação Monitória, ajuizada pelo banco apelante em face de
Carlos Joelcy Engel
e de
Nilton Jose Ritzmann
.

A fim de colocar fim ao litígio, em
22/02/2019
, as partes noticiaram a realização do acordo, por meio do petitório colacionado ao id. 75408461 - Pág. 32 (fls. 221/224), ocasião em que, também, pugnaram pela suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Em
15/03/2019
, sobreveio nova petição, por meio da qual o banco credor, ora apelante, requereu a desistência da ação, com fundamento no artigo 485, §5o, do CPC (id.

75408461 - Pág. 36).

Ao analisar a pretensão, em
15/08/2019
, o magistrado singular proferiu a

sentença, ora impugnada, acolhendo a desistência formulada, nos termos do artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal, motivando a interposição deste apelo, por meio do qual a instituição financeira requer a reforma da sentença, a fim de que seja desconsiderado do pedido de desistência, formulado de forma equivocada, e, assim, que seja apenas homologado o acordo firmado entre as partes.

Razão assiste ao banco apelante.

Com efeito, assim que constatado o equívoco na formulação do pedido de desistência, em
02/04/2019
, ou seja, ainda antes da prolação da sentença (
15/08/2019
)
,
o banco credor requereu a desconsideração daquele pleito (id. 75408461 - Pág. 39), bem como a homologação do acordo apresentado, consoante se infere da petição colacionada ao id. 75408461 - Pág. 39.

Ocorre que, embora tenha sido protocolizado em data anterior, o pedido de desconsideração da desistência sequer foi apreciado pelo magistrado, porquanto a petição correspondente apenas aportou aos autos após a prolação da sentença, que, em razão desse fato, foi proferida em flagrante violação ao Princípio do Devido Processo Legal, circunstância que impõe a anulação da decisão.

Como se vê, não há como deixar de acolher a pretensão recursal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021